Tribunal: STJ
Processo: 0807363-08.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850494 - AL (2025/0037275-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 91f8cfc1-8880-4caa-8263-56f8968c00ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850494 - AL (2025/0037275-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por THAYANNE CAMILA DE
SOUSA FERNANDES contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim
ementado (e-STJ, fl. 409):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃOGENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO
ENTRE
ASPARTES.
QUITAÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOSCONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no AgInt no AREsp
2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

ser discutida em ação própria" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024
, DJe de
).
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 421-426), a embargante sustenta, em síntese, que:
(a) A Súmula 83 do STJ não se aplica ao caso, pois não há identidade fática ou
jurídica entre o litígio presente e os precedentes que embasaram a súmula. Alega que a questão
discutida não é de reanálise de fatos e provas, mas de verificação de nulidade de cláusulas
contratuais por violação do princípio da função social do contrato e do direito fundamental de
indenização justa e proporcional;
(b) Houve prequestionamento sobre a retenção dos honorários contratuais, refutando-
se a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Aduz que a questão foi discutida pela Corte de
origem e que os embargos de declaração foram apresentados para prequestionamento; assim, as
súmulas não se aplicam;
(c) Impugnou especificamente os fundamentos do acórdão, permitindo a
compreensão da controvérsia. Aponta que a decisão interlocutória violou os direitos e as
prerrogativas dos advogados.
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da
decisão embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 444-447).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Sobre os temas apontados nos embargos de declaração, esta Quarta Turma assim se
pronunciou:

"Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/91; e 186 e
927, ambos do CC/2002, por entender que o "acordo celebrado não abrange as
questões de direitos requeridas na presente Ação Individual de Danos
Morais", verifica-se que não deve prosperar.
O acórdão da Corte de origem esclareceu que "o acordo formulado entre a
Braskem e os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da
Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, com
a intenção de resguardar seus interesses e abarcar, de forma única, todos os
danos causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito
de receber qualquer crédito a mais e, inclusive, de continuar com
qualquer demanda que tenha como causa de pedir o referido sinistro
geológico" (e-STJ, fls. 192-193).
Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte
estadual, no sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

proceder à interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos autos de
ação civil pública, o que é vedado em recurso especial em razão das Súmulas
5 e 7/STJ. Nesse sentido:
(...)
Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 421
e 424 do CC/2002; e 51, I e IV, § 1o, do CDC, por entender que o instrumento
possui cláusulas leoninas.
O Tribunal consignou, contudo, que "a quo Não há que se falar, no presente
caso, em violação ao livre acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de
acordo judicial, visto que, como dito, as partes celebrantes estavam munidas
de suficientes informações e acompanhadas das instituições que estavam - e
ainda estão - imbuídas na resolução deste conflito" (e-STJ, fl. 193).
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que " o acordo homologado judicialmente perante a
Justiça Federal, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública e
Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A
quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição
desse acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal
eleita" (EDcl no AgInt no AREsp 2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS
CINI MARCHIONATTI - Desembargador Convocado TJRS -, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
). A propósito, confiram-se
17/2/2025
20/2/2025
os seguintes julgados:
(...)
Por fim, a recorrente aponta violação dos arts. 22, , 34, VIII, do EOAB e 85,
§caput 14, e 90, , § 2o, do CPC/2015, sob o argumento de que "caput não
foram respeitados os contratos celebrados entre o presente patrono e a parte
recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
dada em favor de cada morador envolvido" (e-STJ, fl. 209).
Verifica-se que o acórdão recorrido consignou que "a relação entre a
agravante e os profissionais que a patrocinam é meramente contratual. Se um
ato da agravante provoca, como consequência, a extinção do processo
patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do instrumento
contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar da agravante o
que consideram ter direito" (e-STJ, fl. 193, g. n.).
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao
recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (REsp 2.157.064/AL, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGH, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe
de
)."
27/11/2024
(e-STJ, fls. 412-416)

Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de
declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel.
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014
, DJe
)
02/02/2015
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EREsp 545.285/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente
à deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo
recurso, não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da
Corte Especial e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no REsp 1545154/GO, Rel. Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018
)
11/10/2018
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART.
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

85, § 11, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .539.725/DF (DJe
), a SEGUNDA
19/10/2017
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a
verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão
monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
CPC/2015, a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do art. 85, § 11, do referido diploma processual, o que
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no AREsp 1241259/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
FERREIR
20/09/2018
27/09/2018

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
, julgado em
, DJe
)
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1043856/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
BELLIZZE
12/09/2017
15/09/2017
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(REsp 1649296/PE, Rel. Ministro
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
14/09/2017
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra
,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
11/09/2017
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA
09/08/2016
19/08/2016

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49869011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/08/2025 17:19:50
Código de Controle do Documento: bd985d85-4099-4fda-a29c-edf19b0583a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.494 / AL
Número Registro: 2025/0037275-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07067842020208020001
08073630820228020000
0807363082022802000050000
7067842020208020001 8073630820228020000 807363082022802000050000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA50334122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:25
Código de Controle do Documento: 989bca6f-4efb-419b-bf5f-bc5f4421284b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:25
Código de Controle do Documento: 989bca6f-4efb-419b-bf5f-bc5f4421284b